Tribunal: STJ
Processo: 5001529-37.2021.8.24.0018
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2786872 - SC(2024/0414497-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: EDISON VALDIR SABEDOT
ADVOGADO
: MARCUS CANEVER FRAGA - RS031472
EMBARGADO
: TRANSPORTES RETONS EIRELI
ADVOGADO
: JACSON JOSÉ CAPELETTO - SC020985
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO
JULGADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não
conheceu de recurso especial interposto contra acórdão que
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de
ausência de comprovação de insuficiência de recursos
financeiros.
2. A parte embargante alegou que o julgado seria obscuro,
contraditório, omisso e conteria erro material, nos termos do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
3. A decisão embargada aplicou o óbice da
e
Súmula 83/STJ
considerou inviável alterar a conclusão do acórdão recorrido
quanto à ausência de comprovação dos requisitos para a
concessão do benefício da justiça gratuita, em razão da
incidência da Súmula 7/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta os vícios de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, conforme alegado pela parte
embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar
vícios internos da decisão, como obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, não sendo instrumento para
rediscussão do mérito ou modificação do julgado.
6. Não há omissão na decisão embargada quando esta examina
todas as questões suscitadas pelas partes de forma
fundamentada, ainda que de modo sucinto e em sentido
contrário ao interesse da parte.
Documento eletrônico VDA55096515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/03/2026 11:58:21
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 7478cb6c-0790-459b-9087-c4e3099c423d

7. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do
julgado guardam coerência lógica entre si, sendo que
divergências entre o entendimento do órgão julgador e a tese
sustentada pela parte não configuram contradição.
8. Não há obscuridade quando a decisão é clara, inteligível e
permite a adequada compreensão de seus fundamentos e
conclusão, sendo que discordâncias quanto à interpretação
dada pelo julgador não caracterizam obscuridade.
9. Não há erro material quando a decisão apresenta redação
escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do
processo, sendo o erro material caracterizado por equívoco
evidente e meramente formal.
10. Os embargos de declaração opostos refletem mera
irresignação da parte com o resultado do julgamento, não
evidenciando a existência de vícios que autorizem sua acolhida.
IV. DISPOSITIVO
11. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA55096515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/03/2026 11:58:21
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 7478cb6c-0790-459b-9087-c4e3099c423d

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2786872 - SC(2024/0414497-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: EDISON VALDIR SABEDOT
ADVOGADO
: MARCUS CANEVER FRAGA - RS031472
EMBARGADO
: TRANSPORTES RETONS EIRELI
ADVOGADO
: JACSON JOSÉ CAPELETTO - SC020985
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO
JULGADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não
conheceu de recurso especial interposto contra acórdão que
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de
ausência de comprovação de insuficiência de recursos
financeiros.
2. A parte embargante alegou que o julgado seria obscuro,
contraditório, omisso e conteria erro material, nos termos do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
3. A decisão embargada aplicou o óbice da
e
Súmula 83/STJ
considerou inviável alterar a conclusão do acórdão recorrido
quanto à ausência de comprovação dos requisitos para a
concessão do benefício da justiça gratuita, em razão da
incidência da Súmula 7/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta os vícios de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, conforme alegado pela parte
embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar
vícios internos da decisão, como obscuridade, contradição,
Documento eletrônico VDA54830560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:48:50
Código de Controle do Documento: 59181d2e-01c1-4ea8-9792-472cf5849c30

omissão ou erro material, não sendo instrumento para
rediscussão do mérito ou modificação do julgado.
6. Não há omissão na decisão embargada quando esta examina
todas as questões suscitadas pelas partes de forma
fundamentada, ainda que de modo sucinto e em sentido
contrário ao interesse da parte.
7. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do
julgado guardam coerência lógica entre si, sendo que
divergências entre o entendimento do órgão julgador e a tese
sustentada pela parte não configuram contradição.
8. Não há obscuridade quando a decisão é clara, inteligível e
permite a adequada compreensão de seus fundamentos e
conclusão, sendo que discordâncias quanto à interpretação
dada pelo julgador não caracterizam obscuridade.
9. Não há erro material quando a decisão apresenta redação
escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do
processo, sendo o erro material caracterizado por equívoco
evidente e meramente formal.
10. Os embargos de declaração opostos refletem mera
irresignação da parte com o resultado do julgamento, não
evidenciando a existência de vícios que autorizem sua acolhida.
IV. DISPOSITIVO
11. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada (e-STJ fls.
):
431/432
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
REEXAME DE PROVAS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial manejado contra acórdão que indeferiu o pedido de
gratuidade de justiça, sob o fundamento de ausência de comprovação
de insuficiência de recursos financeiros.
2. No recurso especial, a parte agravante alegou violação aos arts. 98
e 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil e ao o, inciso art. 5
LXXIV, da Constituição Federal, sustentando que caberia o
deferimento da gratuidade de justiça.
3. A decisão agravada considerou que a análise do mérito do recurso
especial demandaria o reexame do acervo fático- probatório, o que é
vedado pela Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA54830560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:48:50
Código de Controle do Documento: 59181d2e-01c1-4ea8-9792-472cf5849c30

II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a análise do mérito
do recurso especial, quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça,
demandaria o reexame de provas, o que é vedado pela Súmula no 7
do STJ.
III. Razões de decidir
5. A análise do preenchimento dos requisitos para a concessão da
gratuidade de justiça, quando baseada em elementos fáticos e
probatórios, não pode ser revista em sede de recurso especial, em
razão do óbice da Súmula no 7 do STJ.
6. No caso concreto, o Tribunal de origem fundamentou o
indeferimento da gratuidade de justiça na ausência de comprovação
da insuficiência de recursos financeiros, com base em elementos
probatórios
específicos,
como
movimentações
bancárias
incompatíveis com a renda declarada.
7. A função uniformizadora do recurso especial não permite o reexame
do contexto fático-probatório, conforme reiterada jurisprudência do
STJ.
IV. Dispositivo
8. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial

Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material. (e-STJ fls.
)
446/447
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada deixou de se manifestar. (e-STJ fl. 452)
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
(...)
O agravo é tempestivo, nos termos do § 5o, do Código de art. 1.003,
Processo Civil.
Ao discorrer sobre a situação financeira do ora agravante, a Corte de
origem assim se manifestou:
Documento eletrônico VDA54830560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:48:50
Código de Controle do Documento: 59181d2e-01c1-4ea8-9792-472cf5849c30

No caso, o agravante não cumpre os requisitos necessários
para o recebimento do beneplácito. Prescreve o § 3o, do CPC,
que a pessoa física gozará da
gratuidade da justiça,
art. 99,
mediante a simples alegação de insuficiência de recursos
financeiros, cabendo ao juiz somente "indeferir o pedido se
houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo,
antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação
do preenchimento dos referidos pressupostos " (art. 99, § 2o, do
NCPC). Consequentemente, deve o juízo, em caso de dúvida,
exigir documentos que corroborem a declaração firmada. Nesta
hipótese, faz-se imprescindível a comprovação, de modo
satisfatório, da impossibilidade de arrostarem-se as despesas
processuais sem prejuízo da manutenção pessoal. Este é o
entendimento que se haure do o, inc. LXXIV, da art. 5
Constituição Federal ao referir que " o Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos" . Na espécie, entretanto, observa-se
que foi ofertado ao demandante oportunidade para juntar os
documentos comprobatórios atuais da aventada precariedade,
sem que ele cumprisse a determinação (eventos 10 e 14). [...]
Decerto que cabe ao julgador analisar os elementos do
processo para a concessão da benesse. E ele pode,
entendendo descumpridos os pressupostos, negá-la, ainda que
presente a declaração de hipossuficiência. Nada obstante, a lei
exige que se dê ensanchas à parte de demonstrar o
preenchimento dos requisitos. No caso, houve oportunidade ao
agravante para fazer prova de suas alegações. Com efeito, o
demandante foi intimado para que providenciasse: " a) o
comprovante atualizado de rendimentos (contracheque); b)
Relatório de Contas e Relacionamentos em Bancos, incluindo
chaves PIX (podendo ser extraído em https://registrato. bcb.
gov.
) e extratos bancários atualizados de eventuais
br/registrato
contas ativas; c) a última declaração de imposto de renda; d)
certidão de propriedade de veículo automotor (DETRAN); e e)
demais documentos que possam comprovar o alegado estado
de hipossuficiência, com a impossibilidade de arcar com as
custas processuais, ou comprove o preparo, sob pena de
indeferimento do pedido." (evento 10). Em cumprimento,
acostou "print" da tela do site do Detran, constando um veículo
em seu nome (evento 14). Na mesma oportunidade, discorreu
não possuir comprovante de rendimentos, "pois vive de
pequenos fretes, trabalhando de forma autônoma, tendo
acostado seu extrato de contas junto com a apelação de ev 55,
bem como no mesmo ev 55 os comprovante que não atinge
renda suficiente para declará-la a RFB." (evento 14). Da detida
análise do caderno processual, afere-se que o agravante
qualificou-se como transportador de cargas, com renda líquida
de R$ 3.000,00 (três mil reais - Evento 6, DECL2, da origem),
bem como que utilizava a conta bancária da sua esposa para
depósito dos valores. Todavia, os rendimentos apontados pelo
recorrente não condizem com as movimentações financeiras na
Documento eletrônico VDA54830560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:48:50
Código de Controle do Documento: 59181d2e-01c1-4ea8-9792-472cf5849c30

aludida conta bancária, cujos créditos entre os meses de
dezembro de 2020 e fevereiro de 2021 (Evento 6, EXTR5)
somaram R$ 48.233,00 (quarenta e oito mil, duzentos e trinta e
três reais). Observa-se que em momento algum o demandante
demonstrou a renda efetivamente obtida por si, requisito
indispensável à concessão do beneplácito. O simples fato de
seus rendimentos serem inferiores aos 3 (três) salários mínimos,
quantia utilizada como critério, ainda que não absoluto, de
hipossuficiência da parte, por si só não induz à conclusão de
que o autor merece a graça. [...] Decerto que não necessita o
litigante encontrar-se em estado de miserabilidade para usufruir
da gratuidade da justiça, mas tão somente que não possua
renda suficiente para enfrentar as despesas processuais sem
comprometer o respectivo sustento. Tal circunstância não ficou
evidenciada na hipótese. Como visto, o demandante não
comprovou a renda auferida, informando valor deveras
discrepante com aquele presente nas contas bancárias do grupo
familiar. Em decorrência, merece confirmação o decisum
objurgado. (fls. 330- 331).
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu
recurso.
A Corte de origem perfilou o entendimento deste Tribunal sobre o
ponto controvertido nos autos, o que justifica a aplicação da
Súmula 83/STJ.
Confiram-se os seguintes precedentes:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
BENEFÍCIO
DA
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA DEFERIDO. AFASTADA
NO
SÚMULA 7/STJ
CASO
CONCRETO.
AGRAVO
INTERNO
PROVIDO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que a
simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum,
bastando, a princípio, o simples requerimento, sem nenhuma
comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência
judiciária gratuita.
Todavia, o benefício da assistência judiciária pode ser indeferido
quando o magistrado se convencer, com base nos elementos
acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de
miserabilidade jurídica. Precedentes.
2. Não prevalece o indeferimento do pedido de justiça gratuita
quando o Tribunal de origem o fizer porque o autor não acostou,
previamente, provas documentais da necessidade do benefício.
3. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão
agravada, dar provimento ao recurso especial.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo,
AREsp n. 2.918.426/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
1/9/2025,
8/9/2025.
Documento eletrônico VDA54830560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:48:50
Código de Controle do Documento: 59181d2e-01c1-4ea8-9792-472cf5849c30

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PERSUASÃO
RACIONAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REEXAME DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE.
SÚMULAS N. 83 e 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1.Agravo interno interposto contra decisão que negou
provimento ao agravo nos próprios autos.
II. Questão em discussão
2. Consiste em saber se a análise de mérito do recurso especial
demandaria o reexame de prova.
III. Razões de decidir
3. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte
local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões
suscitadas,
manifestando-se
sobre
todos
os
argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão
adotada pelo Juízo.4. Consoante entendimento pacífico desta
Corte, no sistema da persuasão racional, adotado pela
legislação processual civil, (arts. 370 e 371 do
), o
CPC/15
magistrado é livre para examinar o conjunto fático-probatório
produzido nos autos e firmar sua convicção, desde que indique
de forma fundamentada os elementos do seu convencimento.5.
A presunção de hipossuficiência é relativa e não se aplica
automaticamente a pessoas jurídicas, que devem comprovar a
precariedade de sua situação financeira para obter o benefício
da gratuidade de justiça.6. O recurso especial não comporta
exame de questões que impliquem revolvimento do contexto
fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).7. Inadmissível
o recurso especial quando o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ
(Súmulas n. 83 e 568 do STJ).
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo interno desprovido.Tese de julgamento: 1. Para fins
de concessão da justiça gratuita, há presunção juris tantum de
que a pessoa física requerente não possui condições de arcar
com as despesas do processo, podendo o magistrado indeferir o
requerimento se encontrar elementos que infirmem a alegada
hipossuficiência. 2. A concessão do benefício de gratuidade de
justiça a pessoa jurídica requer a comprovação da precariedade
de sua situação financeira, não havendo presunção de
insuficiência de recursos. 3. O recurso especial não admite
reexame de provas, conforme a Súmula n. 7 do STJ. 4. O
entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a
jurisprudência pacífica do STJ.
Documento eletrônico VDA54830560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:48:50
Código de Controle do Documento: 59181d2e-01c1-4ea8-9792-472cf5849c30

(AgInt no
relator Ministro Antonio
AREsp n. 2.596.824/GO,
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
1/9/2025,
)
5/9/2025.
Para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso, mostra-se
necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento incompatível com o entendimento firmado pela Súmula
no 7 deste Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que: "A
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não
se pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do
contexto fático- probatório, em atitude típica de revisão promovida por
nova instância. Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte
que assenta que "o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso
especial pela Súmula no 7 do STJ." (AgInt no REsp n. 2.151.760/SC,
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
(...)
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso
especial.
É o voto.

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1022
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
Documento eletrônico VDA54830560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:48:50
Código de Controle do Documento: 59181d2e-01c1-4ea8-9792-472cf5849c30

3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
art. 1026,
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
na espécie" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.263.229/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 2.076.914/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Na hipótese, quanto ao mérito recursal foi aplicado o óbice da
tanto pela alínea "a", quanto pela alínea "c" do permissivo
Súmula 83/STJ,
constitucional, entendendo, por conseguinte, ser inviável alterar a conclusão do
acórdão recorrido quanto à ausência de comprovação dos requisitos para a
concessão do benefício da justiça gratuita, em razão da incidência da Súmula 7/STJ.
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a
contradição
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a
ensejar embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na
decisão, como quando os fundamentos apontam para uma conclusão, mas o
dispositivo apresenta outra. As divergências entre o entendimento do órgão
Documento eletrônico VDA54830560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:48:50
Código de Controle do Documento: 59181d2e-01c1-4ea8-9792-472cf5849c30

julgador e a tese sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação
recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos
e de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada
pelo julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre
da ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação
subjetiva da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não
se verifica no caso concreto" (AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 2.152.327/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal,
como a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos
evidentes na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com
eventuais divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA54830560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:48:50
Código de Controle do Documento: 59181d2e-01c1-4ea8-9792-472cf5849c30

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.786.872 / SC
Número Registro: 2024/0414497-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50015293720218240018
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDISON VALDIR SABEDOT
ADVOGADO : MARCUS CANEVER FRAGA - RS031472
AGRAVADO
: TRANSPORTES RETONS EIRELI
ADVOGADO : JACSON JOSÉ CAPELETTO - SC020985
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
TRANSPORTE DE COISAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : EDISON VALDIR SABEDOT
ADVOGADO
: MARCUS CANEVER FRAGA - RS031472
EMBARGADO : TRANSPORTES RETONS EIRELI
ADVOGADO
: JACSON JOSÉ CAPELETTO - SC020985
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA55075934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:00:40
Código de Controle do Documento: 19d26e5e-fc67-4b63-94e0-a0639df272d0

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075934 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:00:40
Código de Controle do Documento: 19d26e5e-fc67-4b63-94e0-a0639df272d0